Tribunal: STF
Processo: ARE 1388511
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO DE ÁREA DE RISCO. REMOÇÃO DE MORADORES. NECESSIDADE DECLARADA EM LAUDO PERICIAL. OMISSÃO ESTATAL RECONHECIDA NA ORIGEM. ANÁLISE: EXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - OMISSÃO QUASE QUE VINTENÁRIA POR PARTE DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CABÍVEL REPARAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREA E DOS DANOS AMBIENTAIS E URBANÍSTICOS - REGULARIZAÇÃO NOS ASPECTOS POSSÍVEIS - REMOÇÃO DOS OCUPANTES DE ÁREA DE RISCO - ENCARGOS MATERIAIS E SOCIAIS DA MUNICIPALIDADE - PRAZO ESTABELECIDO PELO JUÍZO A QUO - CADASTRAMENTO DOS MORADORES REMOVIDOS PRECEDENTEMENTE - PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NEGADO.” (e-doc. 17).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc.19).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 1º, inc. III, 6º, 23 e 100 da Constituição da República. Discorre sobre as condenações que lhe foram impostas, afirmando que, ante o contido na na Lei nº 13.465, de 2017, a remoção e realocação de moradores deveria ser a “última medida”, determinada apenas após a realização de estudos e diagnósticos nesse sentido, tendo em vista a possibilidade de regularização fundiária em áreas de risco e de preservação permanente. Sustenta que a responsabilidade quanto às políticas públicas de moradia não é privativa do Município, devendo o Estado de São Paulo e a União integrarem a lide. Pleiteia, ainda, a exclusão do pagamento de multa e aumento do prazo fixado para a efetivação das providências determinadas (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos e elementos de prova carreados aos autos e com lastro em legislação de natureza infraconstitucional, para dirimir a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Os termos do pedido consignado a fls. 25/27, demonstra estar enquadrado na competência constitucional do município (arts. 29 e segs., da CF) e consequentes atinentes a gestão urbanística municipal.



    A constatação de ocupação de área de maneira irregular em setor drenado pelo córrego da Raposa, caracterizando alto risco de inundação (Jardim Ponte Alta I a II, em Guarulhos), é fato incontroverso, cuja condição de insalubridade e de subsistência é plenamente reconhecida pela Administração Pública local (fls. 457: “..., as condições de subsistência nessas áreas colocam em risco de doença, de acidentes e de morte os moradores que ali residem, assim, considerando a situação insalubre e de periculosidade dessas famílias, torna-se necessária que as mesmas sejam realocadas para locais que possam morar com segurança e dignidade”, conclusões estas do “Plano Municipal do Habitação”, datado de dezembro de 2017, com mostras de início de providências pelo Secretário de Habitação em fevereiro de 2018 (fls. 493). 



    A prova técnica, muito bem elaborada pelo perito nomeado (fls. 590 e segs.), confirma que o local em questão constitui “Área de Preservação Permanente APP” (Lei federal n. 12.651/12), constatando o local como faixa de 30 metros, onde considera a largura do curso d'água menos de 10 metros, o que caracteriza como área efetiva de preservação. 



    Aspectos este que indica a desídia da Administração Pública local, que não evitou a situação de ocupação irregular que ora se constata. 



    O reportado laudo técnico, confirma marcantes ocorrências de danos ambientais (fls. 607) e incontestes riscos de inundação nos “barracos” e moradias irregulares e de precária construção (fls. 608), resultando graves efeitos, tanto ao meio ambiente quanto aos moradores irregulares (fls. 614). 



    Ressalve-se que pela época de ocupação indevida, no que for possível, é admissível a aplicação da Lei federal n. 13.465/17, a respeito de regularização fundiária rural e urbana, pois, a mesma admite a núcleos urbanos existentes até 22.12.2016. 



    No âmbito probatório e suficientemente submetido ao contraditório, a perícia conclui que a área em questão, na sua maior parte, encontra-se na “extensão ocupada de maneira precária” e em zona urbana não consolidada (fls. 626) e devido a proximidade com o córrego da Raposa, indica a definição de Área de Proteção Permanente. 



    Na sequência, confirma o “alto risco de inundações, afetando diretamente as famílias ali estabelecidas”, sem contar o impacto ambiental, decorrente das margens estreitas e inadequadas no reportado córrego. 



    Outro ponto de destaque expresso do laudo técnico é da possibilidade de permanência das famílias “desde que eliminados os riscos e provida toda a infraestrutura necessária à habitação, garantindo sua saúde e segurança”, inclusive com a sugestão do custo. 



    Portanto, indiscutível o acolhimento da demanda, indicando a mantença dos termos concluídos pela r. sentença.



    Não comporta qualquer respaldo argumentação da Municipalidade de Guarulhos quanto a negativa de responsabilização a respeito desta situação que veio apresentada.



(...)



    Como pode ser constatado, a omissão decorreu do tempo, uma vez que a perícia confirmou ocupação por volta de vinte anos passados e somente em 2017/2018 constam indícios de planejamento para superar esta situação de precariedade, indicando, por sua vez, a plena caracterização referida pela Procuradoria da Justiça: “Isso acarreta a responsabilização do Ente Político, responsabilidade essa de natureza objetiva, nos termos do preceito constitucional expresso (CF, art. 37, § 6º), também encontrável na legislação infraconstitucional (art. 14,§ 1º da Lei n. 6.938/81)”.



    Com referência a menção de direito de retenção de bens, não denota plausível, uma vez que era sabido que as irregulares moradias estavam em área pública e de proibição para fins de moradia; por outro lado, o encargo do Município de direcionar os ocupantes da área para moradias regulares e civilizadas terá um efeito de compensação, pelo menos em parte, uma vez que tal ônus resulta como consequência lógica da morosidade e negligência com o interesse público, deixando de efetuar o cadastramento individualizado dos mesmos para direcioná-los para local adequado, mesmo que haja custo de ambas as partes, encargos este de caráter social, aqui comportando com observação ao conteúdo do julgado, atendendo o item “D.1.1.” da inicial. 



    A r. sentença fica mantida, com a observação supra, embora consignado em sentença, mas que enseja prévio cadastramento. 



    Com isto, nega-se provimento aos recursos.” (e-doc. 17).



    5. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que o Colegiado de origem assentou que a necessidade de remoção e realocação dos moradores decorre do contido em laudo pericial. Registrou também a existência de omissão do Estado quanto aos procedimentos determinados, esclarecendo que a situação persiste há mais de 20 anos, com grave risco à vida dos que residem na área.



    6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF: 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Não tendo havido condenação em honorários pelas instâncias anteriores, deixo de implementar o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator